Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006971-02.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0107-64 (EMBARGANTE), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), FABIO PACHECO BERNARDES COSTA - CPF: 070.138.666-52 (ADVOGADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (EMBARGANTE), JUVENTINO DIAS NETO - CPF: 010.937.706-00 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL - CPF: 014.642.486-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Supermix Concreto S
.
A
. contra acórdão que proveu o recurso (Id. 33234980).

Assegura que o acórdão embargado é contraditório, porque “
os fundamentos do acórdão não coincidem com quaisquer dos argumentos adotados pela apelante, em seu recurso de apelação
.
Não se verifica um único óbice ao material probatório juntado pela Embargada, no que se refere à prova da (não)incidência do tributo ou de uma eventual (não)utilização daqueles bens na atividade fim da empresa
.”.

Assevera que há duas omissões existentes no acórdão, “
A primeira: é incontroverso nos autos que a Embargante exerce a prestação de serviços de concretagem em obras de construção civil.
[...]
A segunda: ao resumir o material probatório à necessidade de apresentação das DANFEs e TAD’s, esta douta turma também deixou de analisar que houve a cobrança do ICMS-DIFAL sobre bens transferidos entre filiais da mesma pessoa jurídica
.”.

Requer seja sanada a apontada omissão e contradição.

Não há contrarrazões (Id. 42797993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo alega a embargante, a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico teria ocorrido na data de “
20 de fevereiro de 2020 (sexta-feira)
”, e que a contagem do prazo para recorrer “
iniciou-se em 26 de fevereiro de 2020 (quarta-feira)
”, (Id. 35806957, fls. 1).

No entanto, constata-se que a embargante incorreu em erro, visto que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
20 de fevereiro de 2020
,
quinta-feira
, e não “
20 de fevereiro de 2020 (sexta-feira)
”.

Daí decorrente, a contagem do prazo de cinco (5) dias para interposição do recurso, iniciou-se em
21 de fevereiro de 2020, sexta-feira
, e expirou-se no dia 2 de março de 2020, segunda-feira. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 3 de março de 2020, terça-feira (Id. 35806957); logo a destempo.

Essa, a razão por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020